Tribunal: TJDFT
Processo: 0702528-61.2018.8.07.0002
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702528-61.2018.8.07.0002 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRADESCO SAUDE S/A EMBARGADO: M. V. R. D. S. REPRESENTANTE: CAMILA SILVA SOUZA RIBEIRO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por BRADESCO SAÚDE S/A em face do v. acórdão de fls. 1/6 ID 12913752, apontando omissão no aresto. Verifico que a embargante postula a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto à parte embargada a apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 6 de fevereiro de 2020 15:48:33. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator